Tribunal: TJBA
Processo: 8054989-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8054989-28.2025.8.05.0000 COMARCA: ITIÚBA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - OAB/BA 21394 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITIÚBA/BA. PACIENTE: RYCKELVIN BRAVATTI DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO), DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FOI DECRETADA EM 12/06/2025, NOS AUTOS Nº 8000791-33.2025.8.05.0132, CUJO MANDADO FOI CUMPRIDO EM 19/08/2025. AUDIÊNCIA DE CUSTODIA FOI REALIZADA EM 19/08/2025. EM 18/09/2025, FOI RECEBIDA A DENÚNCIA EM DESFAVOR DOS DENUNCIADOS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8054989-28.2025.8.05.0000, tendo PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - OAB/BA 21394, como Impetrante e, na condição de Paciente, RYCKELVIN BRAVATTI DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR